Tribunal: TJMT
Processo: 1025308-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025308-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), VILMAR MENDES FERNANDES - CPF: 001.840.071-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. PRODUÇÃO AFETADA POR FATORES CLIMÁTICOS E ECONÔMICOS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GARANTIA DA ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de prorrogação compulsória de dívida rural cumulada com obrigação de fazer, proposta em face de instituição financeira.

O agravante firmou três contratos para fins de custeio e investimento rural, tendo requerido a suspensão de sua exigibilidade, bem como a proteção
contra medidas
restritivas e expropriatórias, diante da frustração de safra por eventos climáticos, pandemia e fatores mercadológicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os contratos firmados possuem natureza rural, mesmo quando garantidos por instrumentos não nominados expressamente como crédito rural; e

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais e regulamentares que autorizam a prorrogação compulsória das dívidas rurais, com fundamento na legislação e jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir

A análise dos autos indica que dois contratos são identificados como Cédula Rural Hipotecária e Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, enquanto o terceiro, embora garantido por alienação fiduciária, está vinculado à atividade agropecuária, com pagamento anual, sendo possível reconhecer sua natureza rural pela destinação econômica.

A jurisprudência reconhece que a nomenclatura contratual não afasta a natureza rural, desde que comprovada a origem e destinação dos recursos.

A prorrogação compulsória da dívida rural é direito do produtor quando preenchidos os requisitos legais, conforme Súmula 298 do STJ e os comandos do Manual de Crédito Rural (MCR), exigindo pedido administrativo, laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento.

O agravante apresentou documentação comprobatória suficiente, com notificação prévia, laudo de frustração de safra e laudo de capacidade de pagamento, atendendo aos critérios do MCR e da jurisprudência aplicável.

A negativa de tutela expõe o produtor à inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, execução e expropriação de bens essenciais, comprometendo o exercício da atividade agrícola, sendo a suspensão da exigibilidade medida de natureza conservativa e reversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para conceder a tutela de urgência recursal, suspendendo a exigibilidade dos contratos e impedindo atos restritivos e expropriatórios até o julgamento final da demanda.

Tese de julgamento:

"1. A natureza rural de contratos pode ser reconhecida pela destinação dos recursos à atividade agropecuária, ainda que não expressamente nominados como crédito rural.

A prorrogação compulsória de dívida rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares, não se tratando de faculdade da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VILMAR MENDES FERNANDES em
sede
de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos n.o 1000405-08.2025.8.11.0019- Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.- indeferiu a tutela antecipada de urgência.

Cabe registrar que, embora haja interposição de agravo interno nos autos, não será objeto de análise neste momento, uma vez que o próprio agravo de instrumento está regularmente instruído e apto a receber decisão colegiada quanto ao mérito da tutela recursal pleiteada. Assim, revela-se prejudicado o exame autônomo do agravo interno, por perda de objeto, diante da apreciação direta da controvérsia por este voto.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, ser
produtor rural, celebrou com a instituição financeira agravada três contratos de crédito rural, a saber: Contrato no 244200300711, no valor de R$ 2.100.000,00, com vencimento em 11/02/2030; Contrato no 244200300827, no valor de R$ 400.000,00, com vencimento em 11/02/2030; e Contrato no 244200302099, no valor de R$ 1.650.000,00, com vencimento em 26/05/2025.

Alega que, em razão de fatores adversos — como pandemia, seca, fenômeno climático El
Niño
e queda dos preços de mercado —, teve frustradas suas receitas, o que comprometeu sua capacidade de honrar os pagamentos nas condições inicialmente contratadas. Relata ter enviado notificação extrajudicial prévia ao vencimento dos contratos, pleiteando a prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural, sem, contudo, obter resposta da instituição financeira.

Postulou em sua
inicial
o reconhecimento do direito à prorrogação compulsória da dívida rural;
a
obrigação de fazer consistente no aditamento dos contratos, para parcelamento do saldo devedor em 20 prestações anuais com início em 2027;

o afastamento da mora;

a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos, impedir a negativação do nome e a execução das garantias.

Porém que
decisão agravada deferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos centrais
: i) a
usência de comprovação inequívoca de que os contratos estão submetidos ao regime da Lei 4.829/65, não restando clara a natureza de cédulas de crédito rural;

ii
) ne
cessidade de cognição aprofundada e contraditório para aferição da ocorrência de frustração de safra e dos demais requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o deferimento da prorrogação compulsória;

iii
) r
isco de desequilíbrio contratual e impactos econômicos relevantes, considerando-se a complexidade da matéria e a necessidade de manifestação da parte contrária;

iv
)
Ausência de demonstração suficiente da iminência concreta dos prejuízos alegados pelo autor e da irreparabilidade dos efeitos de eventual negativa da medida.

Inconformado, o Agravante afirma haver erro in
judicando
e déficit de fundamentação na decisão, defendendo que estão sumariamente comprovados os requisitos do MCR 2.6.9 para a prorrogação compulsória do crédito rural, a saber: (i) natureza rural das operações; (
ii
) impossibilidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização e frustração de safras; (
iii
) capacidade atual de pagamento demonstrada em laudo; e (
iv
) prévio requerimento antes do vencimento.

Aduz que a instituição financeira, em prática comum, emite títulos sob outras nomenclaturas (p. ex., CCB/CPR) embora os recursos sejam inequivocamente destinados a custeio/investimento agrícola, o que se revelaria, inclusive, pela periodicidade anual das parcelas. Sustenta, assim, que a probabilidade do direito está presente à luz do art. 300 do CPC, não se exigindo certeza exauriente na fase de tutela provisória.

Quanto ao periculum in mora, ressalta que a negativação, o protesto, a cobrança e eventuais atos expropriatórios (inclusive sobre o imóvel dado em garantia) comprometem a continuidade da atividade rural, de interesse social, inviabilizando o acesso a insumos e crédito e conduzindo a prejuízos de difícil ou impossível reparação.

Invoca a Súmula 298/STJ (“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”) e colaciona precedentes de Tribunais Estaduais (v.g., TJPR, 16a CC, AI 0106458-20.2023.8.16.0000, j. 27/03/2024; TJPR, 15a CC, 0005077-75.2022.8.16.0170, j. 27/04/2024), além de decisões análogas proferidas por este TJMT em situações semelhantes, incluindo referência ao processo 1024857-42.2025.8.11.0000, em que se teria deferido efeito ativo para conceder tutela recursal.

Ao final, requer, com fundamento nos
arts
. 995 (parágrafo único) e 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito ativo ao agravo para antecipar a tutela recursal, a fim de: (I) suspender a exigibilidade dos contratos e obstar cobranças/execuções; (II) assegurar a posse do bem imóvel dado em garantia, vedando expropriação; (III) proibir atos expropriatórios sobre bens vinculados à produção até o julgamento de mérito; e (IV) determinar a imediata baixa do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes e impedir novas inscrições ou protesto. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada e concessão da tutela de urgência nos exatos termos pleiteados na origem.

O Agravante sustenta
ainda,
o cabimento do recurso nos termos do art. 1.015, I, do CPC (decisão sobre tutela provisória). Alega regularidade formal da formação do instrumento e tempestividade (decisão indicada sob ID 199843874). O preparo está dispensado, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. Requer a intimação da parte agravada para contraminuta e o apreciamento monocrático do pedido de efeito ativo.

A liminar foi parcialmente deferida (
id.n.o

304151360
).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (
id.n.o
312965391)

Recurso de Agravo Interno (
id.n.o
308833351)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (
id.n.o

314682379
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMAR MENDES FERNANDES contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer, proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

O agravante afirma ser produtor rural e alega ter celebrado com a instituição financeira três contratos, todos com destinação rural (custeio e investimento), cuja inadimplência se deu por fatores climáticos, pandemia, seca severa e queda nos preços de mercado. Sustenta o direito à prorrogação compulsória das obrigações, conforme previsão legal e regulamentar, tendo encaminhado notificação administrativa prévia, instruída com laudos técnicos de frustração de safra e capacidade de pagamento.

Requereu tutela para suspender a exigibilidade dos contratos
,
impedir protestos, negativação e
expropriação e
garantir a permanência na posse do imóvel dado em garantia.

A decisão agravada, embora tenha concedido gratuidade, indeferiu a medida de urgência sob fundamentos de ausência de prova da natureza rural dos contratos, insuficiência de documentos e necessidade de contraditório.

Os autos demonstram que dois contratos são expressamente denominados como

Cédula Rural Hipotecária no 244200300827
e
Cédula de Produto
Rural com Liquidação Financeira no 244200302099
, o t
erceiro contrato (no 244200300711)
por sua vez,
é garantido por Instrumento de Alienação Fiduciária de Bens, com cláusulas de pagamento anual e vinculado à produção agropecuária.

O TJ-PR, em precedente análogo, reconheceu que:

“As renegociações de dívidas unificaram em um contrato o crédito rural com o crédito de recurso próprio, motivo pelo qual se autoriza, em um primeiro momento, a suspensão da exigibilidade de crédito até verificar a possibilidade de alongamento ou não da dívida”

(TJ-PR – AI 0107684-26.2024.8.16.0000, j. 17/02/2025)

Logo, a natureza rural pode ser reconhecida mesmo em contratos com nomenclatura diversa, desde que comprovada a origem e destinação dos recursos.

Quanto ao
direito à prorrogação compulsória
, a
jurisprudência é pacífica:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

(Súmula 298/STJ)

O TJ-MT, ao interpretar esse entendimento, pontua:

“Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).”

(TJ-MT – AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024)

No caso em análise, o agravante
, r
ealizou notificação formal prévia ao vencimento dos contratos;
a
presentou laudo técnico de frustração de safra (Anexo 06)
, bem como ju
ntou laudo de capacidade de pagamento (Anexo 07).

Tais documentos indicam o cumprimento dos requisitos exigidos para o alongamento compulsório da dívida, tal como reconhecido no julgado do TJ-MG:

“Comprovados os requisitos para a concessão do alongamento da dívida de crédito rural [...] deve ser deferida a prorrogação do vencimento da obrigação.”

(TJ-MG – AI 1.0000.24.039045-0/001, j. 24/07/2024)

Mister consignar, que a
negativa do pedido administrativo e a ausência de tutela judicial expõem o produtor rural à
n
egativação e restrição de crédito;
p
rotesto indevido
e e
xecução de bens essenciais à atividade rural, inclusive imóvel.

Como ponderado pelo TJ-PR:

“Prevalece, para o momento, o risco de dano em face do agravado, tendo em vista a desapropriação de bens, no caso de inadimplemento, e a paralisação de suas atividades rurais.”

(TJ-PR – AI 0107684-26.2024.8.16.0000)

A antecipação dos efeitos da tutela tem natureza conservativa e reversível, não alterando definitivamente a obrigação, apenas suspendendo sua exigibilidade até o julgamento final da lide.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), e com base exclusiva na jurisprudência acostada aos autos,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência recursal, a fim de:

Suspender a exigibilidade dos contratos firmados entre as partes, notadamente os de no 244200300711, 244200300827 e 244200302099;

Determinar que o banco agravado se abstenha de efetuar qualquer inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, promovê-lo à protesto ou execução;

Assegurar a posse direta dos bens dados em garantia, impedindo atos expropriatórios até o julgamento final do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026